Tribunal: TJMT
Processo: 1015559-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015559-02.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE
RECORRIDO(S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 56670462) interposto por ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 55555984):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO – DECLARAÇÃO JUDICIAL DE ISENÇÃO DO ITCMD – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
O juízo do inventário, na modalidade de arrolamento sumário, não detém competência para apreciar pedido de reconhecimento da isenção do ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos), à luz do disposto no caput do artigo 179, do CTN. (REsp 1150356/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015559-02.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020.).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Alega violação ao artigo 659, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, no arrolamento sumário, a expedição da carta de adjudicação não estaria condicionada ao pagamento do ITCMD, cuja cobrança deve ser feita pela Fazenda Pública, administrativamente, após a sua expedição.
Recurso tempestivo (id. 56680485) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 56811485).
Sem contrarrazões, conforme id. 65129966.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 1.074/STJ
A parte Recorrente alega violação ao artigo 659, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que no arrolamento sumário, a expedição da carta de adjudicação não estaria condicionada ao pagamento do ITCMD, cuja cobrança deve ser feita pela Fazenda Pública, administrativamente, após a sua expedição.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.896.526/DF e REsp 1895486/DF (Tema 1.074) e submeteu a julgamento a questão referente à “necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o assunto, até o julgamento definitivo.
Contudo, verifica-se que, in casu, a matéria não foi apreciada por este Tribunal por estar acobertada pelo manto da coisa julgada, senão vejamos (id. 55568450):
“Foi proferida sentença homologando a adjudicação dos bens em seu favor, porém, condicionou a expedição da respectiva carta, à comprovação do pagamento integral do ITCD e de outros tributos, assim consignada:
(...)
Outrossim, instada a Fazenda Pública Municipal para se manifestar, esta não se opôs ao prosseguimento do feito, quedando-se inerte, com a homologação do pedido de partilha apresentado pelo Inventariante.
Por outro lado, verifica-se a inexistência da juntada da declaração de recolhimento/isenção de recolhimento da GUA ITCMD, portanto, consigno, desde já, que eventual expedição de termo de adjudicação condicionar-se-á a comprovação do recolhimento/isenção de recolhimento da GUAITCMD.
Ante o exposto, HOMOLOGO A ADJUDICAÇÃO dos bens deixado pelo de cujus MIRALVA BATISTA DE OLIVEIRA em favor do inventariante ALISSON DE OLIVEIRA VERAMONTE, nos termos dos artigos 1.031 e seguintes do CPC, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. (Id 51693966 - Pág. 76)
Esse decisum transitou em julgado (Id 51693966 - Pág. 80). Logo, a discussão quanto à possibilidade de se efetivar a adjudicação dos bens independentemente do recolhimento desse imposto, está preclusa.” (g.n)
Assim, tendo em vista a ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não há falar em incidência da sistemática de recursos repetitivos, o que afasta a aplicação do disposto no art. 1.030, III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade. Súmulas 283 e 284 do STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de forma a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e permitir a manutenção do julgado.
Assim, se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. (...) 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. (...)”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n.)
Nesse contexto, a parte Recorrente alega violação ao artigo 659, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, no arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha não estaria condicionada ao pagamento do ITCMD, cuja cobrança deve ser feita pela Fazenda Pública, administrativamente, após a sua expedição.
Contudo, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento, o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que (id. 55568450):
“Foi proferida sentença homologando a adjudicação dos bens em seu favor, porém, condicionou a expedição da respectiva carta, à comprovação do pagamento integral do ITCD e de outros tributos (...)
Esse decisum transitou em julgado (Id 51693966 - Pág. 80). Logo, a discussão quanto à possibilidade de se efetivar a adjudicação dos bens independentemente do recolhimento desse imposto, está preclusa.” (g.n.)
Com isso, observa-se que a parte Recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou a fundamentação da decisão recorrida, qual seja a preclusão da discussão concernente à possibilidade de expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação independentemente do recolhimento do ITCMD pela não interposição do recurso cabível em momento oportuno.
Sendo assim, considerando que as razões recursais não impugnam especificamente todos os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII